Tribunal: TJMT
Processo: 1060459-28.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060459-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROMARIO MAWARI TSEREPTSE - CPF: 049.148.891-29 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1060459-28.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
ROMÁRIO MAWARI TSEREPTSE
.

DATA DE JULGAMENTO: 24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao período trabalhado (2019 a 2021), observando a prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes são nulos, tendo em vista a alegação de ausência de requisitos legais e renovações sucessivas; (ii) verificar a aplicabilidade da prescrição quinquenal ou bienal quanto ao pagamento dos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição aplicável aos débitos da Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a tese de prescrição bienal suscitada pelo recorrente, nos termos da jurisprudência consolidada.

A contratação temporária, ainda que precedida de processos seletivos distintos, não atende ao requisito legal de excepcionalidade quando verificada a continuidade e a ausência de justificativa para as renovações sucessivas, caracterizando desvirtuamento da finalidade original.

A nulidade dos contratos temporários enseja o pagamento dos valores de FGTS pelos períodos efetivamente trabalhados, conforme determinado na sentença de primeiro grau.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, pela taxa SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, diante da regularidade da decisão e da correta aplicação dos preceitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 aplica-se aos débitos da Fazenda Pública, afastando a prescrição bienal.

A nulidade dos contratos temporários, quando configurada a continuidade e a ausência de excepcionalidade, garante ao contratado o direito ao recebimento do FGTS relativo ao período trabalhado.

A correção monetária e os juros moratórios sobre os valores devidos devem observar os índices estabelecidos pelo IPCA-E até 08 de dezembro de 2021 e pela taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947; Tema 1189 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 264808764, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativos aos períodos em que a reclamante exerceu efetivamente o cargo público (2019 a 2021), observando a prescrição quinquenal incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

A magistrada singular consignou, ainda, que os valores deverão ser comprovados e acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, além de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (RE 870947 - STF), até a data de 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, os valores serão corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Nas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, alega prescrição bienal (Tema 1189 do STF). No mérito, afirma que a contratação temporária é válida, tendo em vista a aprovação da reclamante em processos seletivos distintos, ausente a nulidade alegada.

Esclarece que a diferença entre “nulidade” e “desvirtuamento’”.

Defende, ainda, que a contratação temporária é válida, pois observa os requisitos legais, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, nos termos da Lei Complementar nº 600/17.

Argumenta que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, visto que os vínculos foram formalizados mediante processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Alega, também, que, em razão das alterações legislativas aplicáveis à matéria, ocorreram mudanças nas regras quanto ao prazo das contratações temporárias e às possibilidades de renovação, destacando que, em todas as hipóteses, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença de primeiro grau, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 264808769), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início,
rejeito
a preliminar de prescrição bienal, tendo em vista o disposto no Decreto n
º 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante apresentou suas fichas financeiras, relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021 (IDs 264808755/264808757), demonstrando que laborou nos períodos de 02/2019 a 12/2021,
perfazendo um total de 31 meses
.

Dessa forma, desconsiderando os intervalos das férias escolares, o prazo máximo de 24 meses, previsto na legislação aplicável, não foi respeitado, fazendo jus o reclamante quanto ao pagamento do FGTS pelo período laborado.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n
9.099/1995
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025